Tribunal: TJPA
Processo: 0808464-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808464-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE SOUSA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, na condição de possível mandante, contra decisão que decretou sua prisão preventiva.

2. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, baseados em declaração isolada, e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a expedição de salvo-conduto ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está amparada em fundamentação concreta e se estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional, mas legítima quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.
5. A materialidade encontra-se evidenciada por registro de ocorrência, imagens de câmeras de segurança e laudo pericial que atesta disparo de arma de fogo contra o veículo da vítima.
6. Os indícios de autoria não se restringem a declaração isolada, havendo elementos convergentes, como depoimentos testemunhais, registros de comunicação entre os envolvidos e circunstâncias que apontam o paciente como possível mandante.
7. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do fato, praticado mediante emboscada contra policial civil, com indícios de organização e divisão de tarefas, além de risco de reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do
modus operandi
, o risco à ordem pública e à instrução criminal, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0817045-46.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Cristiano de Sousa Chaves
, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º c/c art. 14, II do Código Penal, nos autos do processo nº 0800439-94.2026.8.14.0003, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer
.

A impetrante sustenta que o paciente estaria sendo investigado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, na condição de possível mandante, sendo a imputação, em tese, lastreada exclusivamente em declaração isolada de testemunha, desacompanhada de outros elementos probatórios. Alega que a autoridade policial teria representado pela prisão preventiva sob o fundamento de que o paciente se encontraria em local incerto e não sabido, circunstância que, segundo afirma, não corresponderia à realidade, pois este estaria exercendo atividade laborativa na zona rural e não teria sido regularmente intimado para prestar esclarecimentos.

Suscita que o decreto prisional teria sido fundamentado de forma genérica e com base em indícios frágeis, não estando presentes os requisitos legais para decretação da prisão cautelar. Aduz que o não comparecimento perante a autoridade policial teria decorrido do receio de prisão, após tomar conhecimento da imputação por intermédio da defesa e de informações divulgadas em redes sociais, inexistindo intenção de se furtar à persecução penal. Argumenta ser cabível o
Habeas Corpus
Preventivo, diante do alegado risco iminente de constrição ilegal da liberdade de locomoção.

Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o afastamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a possibilidade de comparecimento espontâneo do paciente, mediante prévia intimação.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 35357296).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35439043).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento da ação mandamental e denegação da ordem (ID 35902325).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

No mérito, não assiste razão à impetrante.

Como cediço, a prisão preventiva, embora medida de índole excepcional, revela-se legítima quando evidenciados, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

No caso vertente, diversamente do que sustenta a impetrante, tais pressupostos mostram-se delineados nos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial e valorados pelo Juízo apontado como coator.

A materialidade do delito encontra-se evidenciada por suporte probatório idôneo, consubstanciado no registro de ocorrência, nas imagens de câmeras de segurança que captaram a dinâmica da ação criminosa e laudo pericial que atestou a perfuração por projétil de arma de fogo no veículo da vítima, circunstância compatível com a narrativa de tentativa de homicídio.

No tocante aos indícios de autoria, não se verifica a alegada fragilidade probatória fundada em declaração isolada, porquanto o contexto investigativo revela a existência de um conjunto harmônico de elementos, incluindo depoimentos testemunhais, reconhecimento de envolvidos, apreensão de objetos relacionados à empreitada criminosa e registros de comunicação entre os agentes.

Especificamente em relação ao paciente há indicativos de sua atuação como possível mandante do delito, extraídos de relatos que apontam sua vinculação à ordem de execução da conduta, o que, nesta fase inicial da persecução penal, é suficiente para autorizar a formação do juízo cautelar, sem prejuízo de ulterior aprofundamento sob o crivo do contraditório.

No que concerne ao
periculum libertatis
, igualmente se verifica a presença de fundamentação concreta e idônea. As circunstâncias em que perpetrada a conduta, evidenciam gravidade acentuada, vez que se trata de tentativa de homicídio praticada mediante emboscada, com emprego de arma de fogo contra policial civil, surpreendido ao chegar em sua residência, o que revela elevado grau de audácia e organização criminosa. Referido contexto extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, indicando risco efetivo à ordem pública.

Os elementos constantes dos autos sugerem atuação estruturada entre os envolvidos, com divisão de tarefas e possível inserção em contexto associativo, havendo, inclusive, notícia de intenção de reiteração da conduta criminosa, circunstância que reforça a necessidade da custódia como forma de contenção da atividade delitiva.

De igual modo, a prisão preventiva mostra-se justificada para a conveniência da instrução criminal, considerando que a apuração dos fatos envolve testemunhas que contribuíram para a identificação dos possíveis autores e a elucidação da dinâmica delitiva, sendo plausível o receio de que, em liberdade, o paciente possa interferir indevidamente na produção probatória, especialmente em se tratando de crime praticado com violência e em contexto que sugere organização criminosa.

Soma-se a isso o comportamento dos agentes após a prática delitiva, caracterizado pela fuga articulada e tentativa de ocultação de vestígios, elementos que evidenciam risco à aplicação da lei penal.

Não procede, pois, a alegação de ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, haja vista que a decisão hostilizada explicitou, de forma individualizada, os elementos que evidenciam a necessidade da medida extrema, não se limitando a considerações genéricas ou à gravidade abstrata do delito. Tampouco prospera o argumento de que a não localização do paciente teria sido determinante para a decretação da prisão, uma vez que tal circunstância foi considerada em conjunto com outros dados concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

Por oportuno, segue excerto da decisão vergastada:

“[...] A. Do Fumus Comissi Delicti O fumus comissi delicti (a fumaça da prática do delito) se traduz na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
No caso em tela, a materialidade delitiva está consubstanciada no relatório de investigação, no registro de ocorrência, nas imagens das câmeras de segurança que captaram a movimentação dos agentes e, principalmente, no laudo pericial do veículo da vítima, que atesta a perfuração por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria em relação a ambos os representados são convergentes e concatenados.
Em relação a PAULO CÉSAR DE JESUS DO CARMO ("PC"), a motocicleta HONDA/CG 125, utilizada na fuga, está registrada em seu nome, fato corroborado pelo depoimento de sua própria mãe, Sra. Rosilda Batista de Jesus. A testemunha-chave, Daniel dos Santos Souza, que abrigou os executores após o crime, reconheceu PAULO CÉSAR por fotografia como sendo o indivíduo de alcunha "PC". Daniel relatou ter ouvido "PC" confessar o crime e lamentar não ter atingido a cabeça da vítima, afirmando que "faltou só quatro dedos".
Quanto a CRISTIANO DE SOUSA CHAVES, apontado como mandante, os indícios derivam diretamente das declarações da mesma testemunha, que ouviu "PC" e seu comparsa ("FILHO") reclamarem que "o 'CRISTIANO' mandou fazer a missão e agora não atende o telefone", o que constitui indício veemente de sua participação intelectual e gerencial na empreitada criminosa.
Presentes, portanto, os requisitos do fumus comissi delicti. B. Do Periculum Libertatis O periculum libertatis (o perigo que a liberdade do agente representa) fundamenta-se na necessidade de acautelar o meio social e a persecução penal.
No presente caso, a prisão se justifica primordialmente para a garantia da ordem pública. A gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio, por si só, não autoriza a segregação. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores segue no sentido de admitir a prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, demonstra a acentuada periculosidade do agente.
(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06 2023).
As circunstâncias do crime revelam extrema audácia e periculosidade: Modus Operandi Sofisticado e Violento
: O crime foi executado mediante emboscada, com os agentes aguardando a chegada da vítima em sua própria residência, local de seu descanso e segurança. Atentar contra a vida de um policial civil nessas condições demonstra um claro desprezo pelas instituições estatais e um elevado nível de organização.
Periculosidade Concreta
: A frieza dos agentes, manifestada nos diálogos posteriores ao crime,
onde lamentam o erro na execução e afirmam que "iriam voltar para terminar o serviço", revela não apenas a ausência de arrependimento, mas a firme intenção de consumar o homicídio.

Tal fato, por si só, representa um risco real e iminente à vida da vítima e à ordem pública.

Risco de Reiteração Delitiva: A menção de que um dos envolvidos seria membro da facção "Comando Vermelho" e a própria natureza do ataque (atentado contra agente de segurança) são indicativos de que a atividade criminosa é um meio de vida para os representados, havendo fundado receio de que, em liberdade, voltem a delinquir.

Ademais, a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal também se faz presente, pois há risco evidente de que os representados, em liberdade, possam coagir ou ameaçar testemunhas oculares.
Por fim, a
fuga do local do crime e a tentativa de ocultação da motocicleta no rio demonstram a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da medida extrema.
As condições pessoais favoráveis, ainda que fossem comprovadas, não teriam o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em apreço. Diante do exposto, a decretação da prisão preventiva é a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) [...]” (ID 35439044 - p. 2/4)

De mais a mais, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a alegada primariedade e eventual exercício de atividade laborativa, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, consoante entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Do mesmo modo, revela-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da intensidade do risco evidenciado, as quais se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A propósito, o entendimento ora articulado encontra respaldo em julgado desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado, ocorrido em 2009, cuja ordem de prisão foi cumprida apenas em 2025.
Alegações de ausência de fundamentação concreta, não análise de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na longa evasão do distrito da culpa, está devidamente fundamentada e se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal: gravidade do crime, risco à ordem pública, risco de fuga e conveniência da instrução criminal.
4.
Fundamentação concreta baseada na violência do delito
, uso de arma de fogo em local público, e longo período de evasão do distrito da culpa, demonstrando risco de não aplicação da lei penal. 5. Existência de outro processo criminal por homicídio reforça risco de reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar os fundamentos da prisão cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.
7. Impronúncia de corréu não implica, por si só, ausência de indícios de autoria em relação ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como o modus operandi violento, a longa evasão do distrito da culpa e a possibilidade de reiteração delitiva, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais do réu.
2. A impronúncia de corréu não gera efeitos automáticos sobre a situação processual dos demais acusados, cuja responsabilidade penal é individual e deve ser aferida com base nos elementos probatórios próprios. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170454620258140000 30254674, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

Diante desse cenário, não se constata qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
Preventivo, devendo ser preservada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026